Tribunal: TJBA
Processo: 0001929-51.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001929-51.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Nivaldo Brandão de Santana e outros (3) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se a matéria suscitada — violação ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana — se enquadra fora da tese firmada no Tema 660 da sistemática de repercussão geral do STF. III. Razões de decidir 3. O Tema 660 do STF exclui da repercussão geral questões que exigem prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 4. A tese recursal não se sustenta sem exame prévio da legislação infraconstitucional, estando em conformidade com a hipótese tratada no referido tema. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia demanda interpretação de normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do Tema 660/STF afasta a alegação de violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV; 60, § 4º, IV; CPC, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0001929-51.2003.8.05.0001, em que figuram como Agravante Emanoel Marcos da Paz Conceição e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Alberto Simões Hirs 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça